Tribunal: TJPA
Processo: 0806538-31.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2023-12-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECLAMAÇÃO (12375) - 0806538-31.2022.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA, PEDRO DA SILVA VIEIRA

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO EM FACE DE MAGISTRADO. DECISÃO DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DE
ARQUIVAMENTO DA RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS DISCIPLINARES CONTRA O MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. NÃO COMPROVADA. IMPULSIONAMENTO DO FEITO. ATRASO EXCESSIVO E DEMORA INJUSTIFICADA NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL NÃO CONFIGURADOS. PRESCINDIBILIDADE DE MEDIDAS DISCIPLINARES. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 9°, §2° DA RESOLUÇÃO N° 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
A Corregedoria de Justiça exerce funções administrativas, de orientação, fiscalização e disciplinares, não possuindo atribuições de ordem processual de acordo com o artigo 38 do Regimento Interno do TJE/PA.

2.
Conforme a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo prevista no art. 78 do RICNJ tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça.

3. No caso, os reclamantes não comprovam a alegada ofensa à razoável duração do processo atribuído ao Juízo
a quo
na condução da ação principal originária, considerando que a Ação Indenizatória em fase de Execução que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionada, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo não restou configuradas infração disciplinar ou ilícito penal, sendo desnecessária a adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade,
EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré dos Santos Gouveia, Presidente deste Egrégio Tribunal de Justiça, aos 13 dias de dezembro de 2023.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN,

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto por
MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA
e
PEDRO DA SILVA VIEIRA,
em face de decisão proferida

pela
Corregedora Geral de Justiça
do Pará, que determinou o arquivamento da Representação por Excesso de Prazo apresentada pelos recorrentes, considerando o impulsionamento realizado pelo D. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém nos autos do processo n° 0004281-06.2005.814.0051.

Em síntese das
razões recursais
(id 1395590), os recorrentes argumentam que o feito tramita na 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém por aproximadamente 18 (dezoito) anos sem uma solução definitiva para o caso e que a simples movimentação do processo não supre todos os anos de morosidade e descaso do juízo representado na condução do feito.

Sustentam a ofensa a razoável duração do processo, violando o disposto no artigo 5°, inciso LXXVIII da CF/88 e o art. 35, incisos II e III da Lei Orgânica da Magistratura Nacional.

Alegam que o excesso injustificado de prazo representa infração disciplinar cometida pelo magistrado em questão.

Ao final, pugnam pela reforma da decisão da Desembargadora Corregedora de Justiça para que sejam apurados os fatos narrados, impondo ao juízo reclamado a sanção disciplinar cabível e prevista em lei para a espécie (id 9361405).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público apresentou
parecer
, manifestando-se pelo improvimento do recurso para manter, em todos os seus termos, a decisão recorrida (id 8907749).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Recurso Administrativo.

Tratam os autos de
Recurso Administrativo interposto por Maria de Fátima Fernandes Vieira e Pedro da Silva Vieira contra a decisão proferida pela Corregedora Geral de Justiça do Pará, que determinou o arquivamento da Representação Disciplinar por excesso de prazo, proposta em face do Juízo de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, nos autos do processo n° 0004281-06.2005.814.0051, fundamentando que a morosidade foi sanada pelo impulso processual.

Conforme relatado, os recorrentes pugnam pela reforma da decisão da Corregedoria Geral de Justiça alegando haver motivos para a abertura de procedimento administrativo contra o Juízo de Direito da 6ª vara Cível e Empresarial de Santarém, em razão da ofensa à razoável duração do processo, afirmando que
a simples movimentação do processo não supre todos os anos de morosidade e descaso do juízo representado na condução do feito.

Por oportuno, destaco a ementa do julgamento proferido pela D. Corregedora Geral de Justiça, a seguir transcrita:

“PROCESSO Nº 0000786-85.2022.2.00.0814

REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO

REQUERENTE: MARIA DE FÁTIMA FERNANDES VIEIRA e PEDRO DA SILVA VIEIRA

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE SANTARÉM/PA

REF. PROC. N.º 0004281-06.2005.8.14.0051

DECISÃO / OFÍCIO Nº /2022-CGJ

EMENTA: EMENTA: REPRESENTAÇÃO POR EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. ART. 5º, LXXVIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOROSIDADE SANADA POR IMPULSO PROCESSUAL. RECOMENDAÇÃO. ARQUIVAMENTO.”

Analisando os autos, verifico que não assiste razão aos recorrentes, devendo ser integralmente mantida a decisão recorrida, como passo a demonstrar.

Inicialmente, destaco que a Constituição Federal consagrou o princípio da razoável duração do processo em seu artigo 5°, inciso LXXVIII, que possui relação com os princípios da eficiência e da segurança jurídica,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LXXVIII -
a todos, no âmbito judicial e administrativo
,
são assegurados a razoável duração do processo
e
os meios que garantam a celeridade de sua tramitação
. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (grifei)

Em consulta ao Sistema PJE de 1° grau, constata-se que os recorrentes ajuizaram Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, contra o Estado do Pará (proc. n° 0004281-06.2005.814.0051), distribuída em 15/09/2005, tendo como objeto a pretensão de indenização em razão do falecimento do presidiário Néris Fernandes Vieira no dia 17/07/2005, filho dos autores, praticado por outros detentos no interior da Penitenciária Agrícola Sílvio Hall de Moura, na Comunidade Cucurunã, no município de Santarém/PA, conforme petição inicial (id 50462192).

Inicialmente, destaco que o feito tramitava em processo físico, ocorrendo a digitalização dos autos e a sua migração para o Sistema eletrônico do PJE somente em 22/03/2022, conforme certidão (id 55622956), além disso, registro que todas as intimações do Estado do Pará referente aos despachos e decisões proferidas nos autos da ação indenizatória eram realizadas através de Cartas Precatórias expedidas para a Comarca de Belém.

Por conseguinte, analisando a ação originária indenizatória, cumpre destacar a tramitação do feito:

- 1°)
15/09/2005
: Distribuição da Ação de Indenização;

- 2°)
22/09/2005
: despacho de citação, proferido pela magistrada Ellen C. Bemerguy Peixoto, juíza de direito da 3ª Vara Cível respondendo pela 2ª Vara Cível

de Santarém (id 5046224).

- 3°) O Estado do Pará apresentou
Contestação
(id 50462224)
.
Os autores ofertaram
Réplica à Contestação
(id 50462394). As partes indicaram as provas a serem produzidas, em atenção ao despacho da magistrada. Foi realizada audiência de conciliação entre as partes pelo Juízo da 8ª vara Cível da Comarca de Santarém.

- 4°)
em 08/10/2009
: o Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Santarém prolatou
Sentença
;

- 5°)
em 11/01/2010
: O Estado do Pará interpôs recurso de Apelação;

- 6°)
em 21/11/2011
: este E. TJE/PA prolatou o
Acórdão n° 103.045
, conhecendo e dando parcial provimento ao recurso de Apelação (id 50462408); os autores interpuseram Embargos de Declaração; foi emanado Acórdão negando provimento aos Embargos,
em 26/08/2013
(id 50462409); a decisão transitou em julgado, conforme
certidão
, em 20/03/2013;

- 7°)
em 03/06/2016
: os autores ajuizaram o
Cumprimento de Sentença
(id 5046211)

- 8°)
em 06/04/2017
: o
Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém
proferiu
despacho,
indeferindo a gratuidade processual; os exequentes opuseram Embargos de Declaração, em 20/04/2017; em 05/04/2018, o Juízo proferiu decisão (id 50462415); os exequentes interpuseram recurso de Agravo de Instrumento, em 27/04/2018; o recurso foi provido por decisão monocrática do Desembargador relator Luiz Gonzaga da Costa Neto;

- 9°)
em 22/01/2019
: o Juízo da 6ª Vara Cível de Santarém proferiu despacho, determinando a intimação do Estado do Pará;
em 25/02/2019
: o Estado do Pará
opôs Impugnação à Execução
(id 50462424);
em 11/06/2019
: o Juízo proferiu despacho ao Contador;
em 18/07/2019
: o Contador apresentou os cálculos; os exequentes e o Estado do Pará impugnaram os cálculos judiciais, em 03/09/2019; em
18 de maio de 2021
, o Juízo proferiu despacho, determinando a intimação dos exequentes para manifestar interesse no prosseguimento do feito (id 50462427);

- 10°)
em 29/03/2022
: o Juízo da 1ª Vara Cível respondendo pela 6ª Vara Cível de Santarém proferiu
despacho
, determinando a remessa dos autos ao Contador (id 55837645);

- 11°)
em 19/05/2022
: o Contador do Juízo apresentou o cálculo judicial (id 62087996); os exequentes e o Estado do Pará apresentaram manifestação referente aos cálculos; o Contador do Juízo prestou os esclarecimentos solicitados, em 19/09/2022;

- 12°)
em 28/09/2022
: os exequentes efetuaram Pedido de Aditamento da Execução (id 78412107); em 05/10/2022: foi concedida vistas às partes;

- 13°)
em 25/11/2022
: o Juízo de Direito da 6ª Vara de Fazenda Pública proferiu
decisão
, homologando o cálculo do contador do Juízo (id 82420008); os exequentes interpuseram recurso de Embargos de Declaração, em 06/12/2022;
em 10/02/2023
: Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (id 86443798); os exequentes apresentaram contrarrazões à Apelação;

- 14°) Atualmente os autos
foram remetidos a esta E. Corte de Justiça
para
processar e julgar o recurso de Apelação
oposto.

Feitas considerações, pela simples análise da tramitação da ação indenizatória (proc. 0004281-06.2005.814.0051), objeto da Representação, verifica-se que carece de amparo legal alegação dos recorrentes de morosidade e descaso do juízo representado na condução do feito por aproximadamente 18 (dezoito) anos sem solução definitiva, considerando que o Juízo requerido proferiu decisões de mérito, resolvendo o cerne da demanda, conforme a Sentença prolatada na Ação Ordinária em 08/10/2009, assim como, proferiu decisão homologatória dos cálculos, em

25/02/2022, na fase de execução.

Ressalta-se, ainda, que a presente Reclamação Disciplinar por excesso de prazo foi distribuída em 16/03/2022 (id 9361405), durante a fase de execução, questionando a paralisação do feito, sem tramitação, por 5 (cinco) meses, entretanto, após o despacho da Douta Corregedora-Geral de Justiça, o Juízo requerido, prestou as informações solicitadas (id 9361405), relatando sobre o acervo processual da citada unidade judiciária de 6.017 processos e que foi proferido despacho na ação indenizatória na data de 29/03/2022.

Assim, conforme a tramitação processual acima destacada, a tese sustentada pelos recorrentes de ofensa a razoável duração do processo, nos termos do artigo LXXVIII da CF/88, não merece prosperar, tendo em vista que houve a regular tramitação do feito, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase de execução, e o Juízo proferiu decisões de mérito, solucionando a questão.

Ademais, consoante a jurisprudência pacífica do CNJ, a representação por excesso de prazo, prevista no art. 78 do RICNJ, tem por finalidade a detecção de situações de morosidade excessiva na prestação jurisdicional, causadas pela desídia dolosa ou negligência reiterada do magistrado no cumprimento de seus deveres ou por situação de caos institucional, que demandem providências específicas por parte do Conselho Nacional de Justiça, circunstâncias não comprovadas na hipótese dos autos.

Como restou demonstrado, consigo que houve o impulsionamento do processo de Execução, o qual inclusive já foi sentenciado pelo Juízo requerido, desta forma, denota-se que os recorrentes não comprovam, na hipótese, a configuração de qualquer infração administrativa, conforme definida na legislação, ou ato atentatório ao regular funcionamento dos serviços judiciais, praticados pelo Juízo
a quo
.

Nessa linha de entendimento, cito a jurisprudência do Conselho Nacional de Justiça, a seguir:

“RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA
.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021).

RECURSO ADMINISTRATIVO.
RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS MÍNIMOS INDICATIVOS DA OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR. FALTA DE JUSTA CAUSA.

1. Os procedimentos disciplinares não podem ter prosseguimento em hipóteses circunscritas a simples ilações e referências genéricas, sendo requisito essencial para a instauração de PAD a demonstração de justa causa. 2. Na espécie, não tendo sido as imputações de desvios funcionais respaldadas por provas ou indícios suficientes que evidenciem a prática de condutas ilícitas por parte do (s) magistrado (s), deve ser mantido o arquivamento da Reclamação Disciplinar. 3. Recurso administrativo não provido.

(CNJ - RD: 00006573420212000000, Relator: MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 11/06/2021)” (grifei)

Vale destacar ainda o entendimento firmado por esta E. Corte de Justiça em casos análogos ao dos autos, senão vejamos:

“ACÓRDÃO Nº PROCESSO Nº 0000525-54.2019.8.14.0000 RECURSO ADMINISTRATIVO RECORRENTE: ALBERTO ANTÔNIO DE ALBUQUERQUE CAMPOS (ADVOGADO OAB/PA Nº 5.541) RECORRIDA: DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR, À ÉPOCA (DESEMBARGADORA VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA) RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA DAS COMARCAS DO INTERIOR QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS”
PROPOSTO EM DESFAVOR DA DECISÃO PROFERIDA PELA MM. JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS. MATÉRIA DE ORDEM EMINENTEMENTE JUDICIAL, O QUE AFASTA, DE PLANO, A ATUAÇÃO DA CORREGEDORIA. COMPETÊNCIA ADMINISTRATIVA DE ORIENTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E DISCIPLINAR. IMPOSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO EM MATÉRIA JURÍDICA.
NÃO OCORRÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILÍCITO PENAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Recurso Administrativo Interposto contra decisão proferida no âmbito da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que determinou o arquivamento de Pedido de Providências (Proc. nº 2018.7.002773-3) proposto a fim de questionar decisão judicial prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Parauapebas. 2.Trata-se de matéria eminentemente judicial, afastando a atuação da Corregedoria de Justiça que possui função especificamente administrativa e disciplinar, não tendo ingerência nas questões de cunho eminentemente processual. 3.
Não se vislumbra a ocorrência de infração disciplinar ou ilícito penal
. 4.Recurso Conhecido e Improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00005255420198140000 BELÉM, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 27/03/2019, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 02/04/2019)

EMENTA:
RECURSO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS EM FACE DE MAGISTRADO. ARQUIVAMENTO. INEXISTÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO. INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU ILICITO PENAL NÃO CONFIGURADOS
. OBSERVÂNCIA DO ART. 9º, § 2º DA RESOLUÇÃO Nº 135 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA E SEUS PRECEDENTES. PRETENSÃO JUDICIAL BUSCADA NA VIA ADMINISTRATIVA.

1- Compulsando os autos, verifico que a recorrente busca a atuação da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior na apuração de suposta infração disciplinar cometida pelo magistrado L.A.M. 2- O material apresentado para sustentar o alegado mostra-se frágil, insuficiente e, até mesmo duvidoso, em razão do representado não figurar como interlocutor na gravação, mas apenas a alegação, de um terceiro não identificado, de que o magistrado teria “mandado um recado” que realizaria diligência na Prefeitura. 3- Observa-se que a recorrente buscava, desde a inicial apresentada, não somente a apuração de suposta infração disciplinar cometida, mas o afastamento do referido magistrado do julgamento do Mandado de Segurança nº 0000040-97.2016.6.14.0106 impetrado em face do Diretório Municipal do Partido Social Democrático, o que é claramente incabível nesta via administrativa. 4- Verifica-se escorreita, portanto, a Decisão da Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior que, considerando a ausência de suportea1 probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado a quo, determinou o arquivamento do pedido de providências formulado com fulcro no art. 9º, § 2º da Resolução nº 135 do CNJ. 5- Recurso conhecido e improvido.

(TJ-PA - Recurso Administrativo: 00131148320168140000 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 14/12/2016, CONSELHO DA MAGISTRATURA, Data de Publicação: 19/12/2016)” (grifei)

Destarte, tendo em vista a ausência de suporte probatório mínimo capaz de configurar infração disciplinar ou ilícito penal por parte do magistrado
a quo
, conclui-se correta a decisão da Corregedora-Geral de Justiça que determinou o arquivamento da Representação por excesso de prazo, observando o disposto no artigo 9°, §2° da Resolução n° 135 do Conselho Nacional de Justiça.

Por fim, considerando que o processo judicial que gerou a demanda administrativa foi, de fato, impulsionado, não havendo atraso excessivo e injustificado, logo, não há que se falar na necessidade de adoção de providências disciplinares por parte da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Pará, desta forma, a medida que se impõe é o julgamento pela improcedência do Recurso Administrativo.

- DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
em conformidade com o parecer ministerial
,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão guerreada, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém-PA, data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 14/12/2023